Tribunal: TJDFT
Processo: 0719697-17.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719697-17.2021.8.07.0015 RECORRENTES: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), ASA NORTE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: JOÃO RAFAEL HOJUARA ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO COM EFEITOS EX NUNC. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. CUSTAS FINAIS E HONORÁRIOS PELO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para obter a gratuidade de justiça deve a parte (pessoa física ou jurídica) demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 2. Nos termos da Súmula n. 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 3. Demonstrado nos autos situação econômica deficitária, impõe-se a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica. 4. O princípio da sucumbência por vezes é insatisfatório para solucionar algumas questões afetas à responsabilidade pelas despesas processuais. 5. Na hipótese vertente quem deu causa ao cumprimento de sentença foi a executada, por não ter realizado voluntariamente o pagamento, nem a execução pôde ser processada no juízo a quo, em razão da sua recuperação judicial. Embora devesse o exequente ter habilitado o seu crédito no juízo falimentar, não se mostra razoável responsabilizá-lo pela execução extinta. 6. Apelação conhecida e não provida. Gratuidade de justiça deferida, com efeito ex nunc. Unânime. A recorrente aponta violação aos artigos 85 e 924, inciso III, ambos do CPC, e 59 da Lei 11.101/2005, sustentando ter sido indevidamente condenada ao pagamento dos ônus da sucumbência em decorrência da extinção do processo, em virtude da novação da dívida. Assevera que a já buscava meios de cumprir com sua obrigação, antes de promovida a presente execução, de modo que, em seu entendimento, não deve ser responsabilizada pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID Num. 52599672 - Pág. 12). Em contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Quanto à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Com relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 85, e 924, inciso III, ambos do CPC, e 59 da Lei 11.101/2005, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes” (AgInt no AREsp n. 2.161.410/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Acrescente-se: “é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que a extinção da execução por fato superveniente imputado ao executado - deferimento da recuperação judicial -, enseja à devedora o ônus de arcar com as custas e honorários advocatícios” (AgInt no REsp n. 1.768.320/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Ademais, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “na hipótese vertente quem deu causa ao cumprimento de sentença foi a executada, por não ter realizado voluntariamente o pagamento, nem a execução pôde ser processada no juízo a quo, em razão da sua recuperação judicial” (ID Num. 46805972). E rever tal assertiva é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017